Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO OREVIDENCIÁRIA. DEMÊNCIA NÃO ESPECIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não é possível inferir, neste momento processual, que a moléstia que acomete o contribuinte se amolda às hipóteses de isenção previstas na Lei.

2. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.